Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716547-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID SANTANA FERREIRA IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Lucia Gonçalves Pires Silva, em favor de Ingrid Santana Ferreira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva nos autos n.o 0714115-78.2021.8.07.0001 e contra decisão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos 0714700-33.2021.8.07.0001 (ID 25895689 - Pág. 89/92 e ID 25895667, respectivamente). Consta dos autos que, em 29/04/2021, a paciente e o coautuado Lincoln Érik Rocha Luz, foram presos em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente. O MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante dos autuados em prisão preventiva (ID 25895689 - Pág. 89/92). O Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e contra Lincoln Érik Rocha Luz, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos: “Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que remonta ao final de 2020, período referido pela denunciada INGRID SANTANA, até 29 de abril de 2021, quando da prisão em flagrante em análise, os denunciados INGRID SANTANA FERREIRA e LINCOLN ÉRIK ROCHA LUZ, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da LAT, notadamente transporte, depósito, guarda e venda de drogas, em especial maconha, por meio do aplicativo whatsapp, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 29 de abril de 2021, por volta das 14h:00, em sua residência localizada na QE 40, Rua 24, Lote 23, Apartamento 304, Polo de Modas, Guará ll, Guará/DF, a denunciada INGRID SANTANA FERREIRA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, e tinha em depósito, também para fins de difusão ilícita, outras porções desta droga. A droga apreendida perfaz 10 (dez) porções de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 219,06g (duzentos e dezenove gramas e seis centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 0,85g (oitenta e cinco centigramas). Foram apreendidos, ainda, em poder de INGRID SANTANA, 03 (três) objetos sólidos esféricos com aspecto de massa de brigadeiro, acondicionados em plástico, totalizando a massa líquida de 148,11g (cento e quarenta e oito gramas e onze centigramas). No interior da residência da ora denuncia INGRID SANTANA, localizaram 02 (dois) materiais sólidos semelhantes a cookies (biscoitos), com a massa líquida de 94,57g (noventa e quatro gramas e cinquenta e sete centigramas) e 02 (dois) materiais sólidos com aspecto de massa de cookie (biscoito), com a massa líquida de 940,78g (novecentos e quarenta gramas e setenta e oito gramas). As substâncias acima elencadas estão pendentes de análise definitiva do Instituto de Criminalística. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a denunciada INGRID SANTANA FERREIRA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cultivava, para fins de difusão ilícita, 01 muda de maconha, perfazendo a massa líquida de 40,72g (quarenta gramas e setenta e dois centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local retratadas, o denunciado LINCOLN ÉRIK ROCHA LUZ, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, totalizando a massa líquida de 150,79g (cento e cinquenta gramas e setenta e nove centigramas). LINCOLN levou esta porção até a casa de INGRID para comercialização. A partir de denúncias recebidas e informações de colaboradores, foram realizadas investigações, apurando-se que a denunciada INGRID estava mantendo drogas em seu apartamento com objetivo de comercialização. No curso das investigações, foi obtido mandado de busca junto a esta 3a Vara de Entorpecentes (PJe no 0708409-17.2021.8.07.0001). Na data do flagrante, os agentes receberam informações de que INGRID estava anunciando a venda de maconha prensada. Os policiais se dirigiram até a residência da denunciada para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Quando a denunciada saiu do imóvel, foi abordada. Em revista pessoal, em suas mãos, foi apreendida uma substância com aparência de maconha. Foi localizado, ainda, um aparelho celular marca Motorola, modelo G8 Power, IMEIs: 359097102804914/359097102804922. Ato contínuo, acompanhados por duas testemunhas do povo, os policiais realizaram uma busca no imóvel. Na sala e no quarto, localizaram mais porções de maconha e a muda desta mesma substância acima descritas. Foi apreendida, também, a quantia de R$ 61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos), uma estufa artesanal (ventilador, equipamento de controle de temperatura e umidade, luz de led, placa com ventoinha), três balanças de precisão e um notebook marca Acer, modelo Aspire 3, de cor cinza. Na sequência, durantes a realização das buscas no imóvel, LINCOLN entrou no apartamento. Em revista pessoal, em suas mãos, foi apreendida uma sacola, contendo uma porção de skunk, que iria entregar para INGRID comercializar. Foi apreendido, ainda, um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 6, e o veículo VW/UP, placas PAV-9476, por ele utilizado. Na delegacia de polícia, INGRID declarou estar associada a LINCOLN ÉRIK, há aproximadamente 06 (seis) meses, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas.” (ID 25895690 - Pág. 01/04). A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva nos autos 0714700-33.2021.8.07.0001, mas a MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes indeferiu o pedido (ID 25895667). A Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, é estudante do 4o semestre do Curso de Serviço Social da Universidade de Brasília e tem residência fixa. Argumenta que o Juízo a quo não demonstrou a gravidade em concreto da conduta, sendo que não se admite a gravidade genérica do crime como fundamento para a prisão. Afirma que a paciente não é uma “megatraficante” e que não há elementos que indiquem a sua periculosidade. Aduz a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei n.o 11.343/2006, que proibia a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas, conforme acolhido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado. Salienta que a decisão impugnada padece de falta de motivação e que a expressão ordem pública é vaga, ferindo a liberdade individual. Assevera que a prisão cautelar na espécie implica em antecipação da condenação, o que não se coaduna com o princípio da presunção de inocência. Afirma que a conveniência da instrução criminal “só pode ser aceita quando acompanhada de fatos que comprovem a tentativa da paciente em frustrar ou embaraçar o processo penal, o que não há no presente caso”, pois a paciente não está ameaçando testemunhas ou adulterando provas. Destaca, ainda, que não há elementos que indiquem que a paciente vá fugir, a ponto de configurar a garantia de aplicação da lei penal. Nessa linha, informa que a paciente tem endereço fixo no Guará, mas que poderá ficar na casa de sua irmã, que reside em Taguatinga, além de que “é de conhecimento que o processo em que a paciente responde tramita de forma eletrônica e as audiências sendo feitas de forma virtual, ou seja, a paciente não terá dificuldade de responder aos atos do processo”. Anota que, se permanecer presa, a paciente será prejudicada nos seus estudos na Universidade de Brasília. Ressalta que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62/2020 que orienta a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade e por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com base na máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. Conclui que a paciente, em caso de condenação, fará jus à aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, podendo a pena ser inferior a dois anos, em regime diverso do fechado ou com substituição por penas restritivas de direito, o que evidencia ser inaceitável a prisão cautelar da paciente, por violação do princípio da proporcionalidade. Pede o deferimento da medida liminar para expedir alvará de soltura em favor da paciente, a fim de que aguarde o processo em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem para que a paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, até o trânsito em julgado, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pela apreensão de droga, pela confissão da paciente e pelo oferecimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva está fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. Consta dos autos que uma denúncia anônima recebida pela Polícia Civil indicava que uma mulher, posteriormente identificada como a paciente, estaria traficando vários tipos de drogas por meio do aplicativo Whatsapp, informando o número do telefone utilizado pela suspeita. Os policiais efetuaram investigações e identificaram a paciente e o seu endereço no mesmo local da denúncia, a saber, no Pólo de Modas do Guará, bem como observaram que as pessoas interfonavam no prédio, a paciente descia, abria a porta e, em poucos instantes, a pessoa ia embora. Há registro, ainda, de que outras denúncias anônimas enviaram prints de supostas conversas da paciente no whatsapp, nas quais era possível observar, segundo a polícia, a paciente oferecendo diversos tipos de droga. Consta do relatório policial que “ela oferece diversas drogas, como o ‘Prensado classe A’ que é Maconha, o ‘Colômbia Gold clarinho’ que é uma espécie de Maconha geneticamente modificada onde possui uma concentração maior de THC e o “Papel nboh 2500 ug’ que é o LSD com alto grau de concentração. O ‘prensado’ ela anuncia 25 gramas por R$ 130,00 (cento e trinta reais) e 12,5 gramas por R$ 70,00 (setenta reais). O Colômbia Gold ela anuncia 1 grama por R$ 25,00 (vinte e cinco reais), um valor bem mais elevado comparado à maconha devido à alta concentração de THC. Por fim, ela anuncia 1 selo de LSD por R$ 20,00 (vinte reais) e 3 selos por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)” (ID 90279098 - Pág. 8). Na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço da paciente, deferido pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, foram localizadas, com a paciente e em sua residência: a) 10 (dez) porções de 219,06 g de massa líquida de maconha; b) 01 (uma) porção de 0,85 g de massa líquida de maconha; c) 03 (três) objetos sólidos esféricos com aspecto de massa de brigadeiro, com massa líquida de 148,11g; d) 02 (dois) materiais sólidos semelhantes a cookies (biscoitos), com a massa líquida de 94,57g; e) 02 (dois) materiais sólidos com aspecto de massa de cookie (biscoito), com a massa líquida de 940,78g, sendo que esses três últimos itens aguardam a definição da substância por laudo químico definitivo. Ademais, a paciente cultivava, no local, uma muda de maconha, com massa líquida de 40,72g, tendo sido apreendidos “uma estufa artesanal (ventilador, equipamento de controle de temperatura e umidade, luz de led, placa com ventoinha), três balanças de precisão e um notebook marca Acer, modelo Aspire 3, de cor cinza”. Durante o cumprimento do mandado, o codenunciado Lincoln chegou ao local e, em sua posse, foi encontrada uma porção de skunk de 150,79 g de massa líquida de maconha. Na delegacia, a paciente narrou que ela e Lincoln “decidiram se associar para comprar drogas de fornecedores conhecidos de LINCOLN. QUE uma parte da droga que vendia era trazida por LINCOLN e a outra era adquirida pela própria declarante. QUE chegou a construir uma estufa para cultivar maconha e outras plantas. QUE esse cultivo era para consumo próprio, admitindo, porém, que comercializava maconha e biscoitos de maconha, feitos com drogas trazidas por LINCOLN e adquirida de um indivíduo conhecido como PEDRO”, bem como que “a declarante e LINCOLN vendem drogas juntos, de forma associada, há pelo menos seis meses”. Declarou, ainda, que, “em relação aos depósitos que fez para comprar as drogas dos fornecedores, declara que transferiu o dinheiro por PIX diretamente na conta de uma pessoa indicada por LINCOLN, cujo nome não se recorda, mas o valor era de R$ 1100, na data de 29.04.21; QUE também fez dois depósitos na conta do traficante PEDROGA, por meio de PIX, conforme dados enviados por ele em mensagem telefônica; QUE foram dois depósitos, somados, no valor R$640, para a mesma pessoa, no dia 27.04.21, salvo engano” (ID 25895689 - Pág. 11/12). Observa-se que, do contexto dos autos, é possível vislumbrar, ao menos em princípio, que a paciente praticava o crime de tráfico de drogas de maneira habitual, juntamente com o codenunciado Lincoln, efetuando a difusão ilícita de diversos tipos de droga, além da venda de biscoitos de maconha, com movimentação de elevada quantia em dinheiro, o que pode indicar, em princípio, que a paciente fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida. Ressalta-se, ainda, que os elementos do inquérito noticiam que a paciente praticava os delitos de tráfico e associação por meio de aplicativo de whatsapp e dentro de sua residência, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para obstar a atividade criminosa da paciente. Assim, em que pese a paciente, aos 21 anos de idade, ser primária e possuidora de bons antecedentes, o modus operandi dos delitos é apto a demonstrar que os fatos em apreço não constituem evento isolado na vida do paciente, mas, ao revés, configuram o risco de reiteração delitiva. Assim, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA REFERENTE A OUTRA OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL ESCLARECIDO. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO. GRAVIDADE, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. De acordo com o entendimento desta Corte a quantidade e variedade de drogas apreendidas (cerca de 220g de maconha e 65g de cocaína), além da apreensão de petrechos de tráfico, como balança de precisão, a indicar habitualidade delitiva, são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração, motivos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes ao afastamento de sua segregação cautelar, diante da demonstração da sua efetiva necessidade para a garantia da ordem pública e da insuficiência de outras medidas menos gravosas para esse fim. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada.” Acórdão 1332484, 07095369020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação ao argumento de que a manutenção da prisão da paciente fere o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador